Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-92.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1013042-92.2018.8.11.0000
RECORRENTES: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS.
RECORRIDOS : ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda e outros (ID-25479998) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-7901388):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – RAZÕES DISSOCIADAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – PRELIMINAR REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE TÍTULO INCERTO, ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NESTE SENTIDO NA INICIAL – INOVAÇÃO RECONHECIDA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – EXECUÇÕES AJUIZADAS – HONORÁRIOS INICIALMENTE ARBITRADOS – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DEFERIDO – ADVOGADOS QUE HABILITARAM O CRÉDITO (HONORÁRIOS) NA RECUPERAÇÃO – ACORDO REALIZADO ENTRE RECUPERANDAS E CLIENTE (AUTOR DAS EXECUÇÕES) DOS ADVOGADOS – TRANSAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS PATRONOS – DISPOSIÇÃO DO ACORDO QUE NÃO AFASTOU CRÉDITO DOS ADVOGADOS – PRESENÇA DOS PATRONOS NA ASSEMBLEIA EM QUE TIVERAM CONHECIMENTO DO ACORDO COM SEU CLIENTE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO DOS ADVOGADOS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em razões dissociadas quando as razões do agravo coadunam com o estabelecido na decisão agravado e quando a alegação dos agravados é genérica neste sentido.
2- “Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na petição inicial (alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título), tampouco examinada na sentença, por caracterizar inovação recursal. Apelação conhecida em parte. [...]” (TJ-DF 20150110800702 0024341-96.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2017 . Pág.: 833-865).
3- Cliente que contratou os advogados/agravados para ajuizamento de execução contra as recuperandas, em que se arbitrou honorários que, após o processamento da recuperação judicial, foram habilitados pelos patronos.
4- Acordo realizado entre o cliente dos advogados e recuperandas, sem a presença dos advogados.
5- Termos do acordo que se destinaram a ajustar obrigação entre o cliente e as recuperandas, sem mencionar os honorários arbitrados na execução, mas tão apenas obrigação das recuperandas de pagamento dos honorários contratuais.
6- Advogados que estavam presentes na assembleia de aprovação do acordo, como credores na classe trabalhista, em que não consta supressão do direito aos honorários, que formaram créditos habilitados na recuperação.
7- Mesmo se no acordo estivesse estipulação de exclusão dos honorários dos advogados, que formaram crédito habilitado na execução, não teria efeito, pois realizado sem a presença dos advogados, nos termos do art. 24, §4o, do Estatuto da Advocacia.” (RAI n. 1007201-82.2019.8.11.0000, Des. NIILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRACÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2019).
Opostos Embargos de Declaração, foram estes desprovidos, com a seguinte ementa – (ID-21919956).
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial alegando a violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ou seja, de que o acórdão recorrido teria omitido de manifestar-se sobre o fundamento legal, pois embora os Recorrentes tenham invocado fato novo superveniente a distribuição do agravo de instrumento que modifica o crédito habilitado na origem, teria o acórdão omitido na sua análise, rejeitando os embargos de declaração.
Asseveram acerca da necessidade de análise da matéria relativa à fato superveniente torna-se imprescindível, pois a substituição dos honorários provisórios arbitrados no início da execução pela fixação de honorários definitivos na sentença que extinguiu a execução, altera significamente o crédito arrolado em favor dos Recorridos no processo recuperacional, cuja exclusão foi indeferida no julgamento da impugnação de crédito de origem.
Sustentam que o acórdão não teria se pronunciado sobre a Cláusula Quarta do Termo de Pré-Acordo firmado entre as partes que prevê o pagamento dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s-25834991 e 25914977.
Os Recorridos apresentaram suas contrarrazões – ID-30696456.
É o relatório.
Decido.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a fato superveniente, consubstanciado na extinção sem resolução de mérito das execuções promovidas pelo Sr. Waldomiro Riva, onde foram fixados honorários definitivos em favor dos Recorridos, a demandar a modificação do crédito arrolado em favor dos patronos na recuperação judicial, uma vez que estava consubstanciada nos honorários provisórios arbitrados no Despacho inicial das referidas execuções.
Asseveram que a Cláusula Quarta do Termo de Pré-Acordo estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios aos Recorridos, razão pela qual não se justifica a cobrança dos honorários provisoriamente fixados no processo de execução.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID-7729805):
“De fato, como consignado no decisum, o “termo de pré-acordo” foi realizado entre os agravantes e o credor Waldomiro Riva, sem a presença dos agravados, conforme simples leitura do acordo e verificação das assinaturas (id. 4232320). Os agravados, Elizangela Broch de Campos, Enio Zanatta e Rafael Carlotto Correa, não fizeram parte do acordo, pois sequer o assinaram ou constaram como “credores”.
Ademais, da leitura do acordo, verifica-se que não se estipula ou se expõe sobre os honorários arbitrados nas ações de execução, que formaram crédito habilitado na recuperação judicial em favor dos agravados. O acordo foi de reconhecimento de “crédito do transigente WALDOMIRO RIVA, habilitado nos autos do Processo de Recuperação Judicial” (id. 4232320, p. 03), sem se mencionar os créditos dos seus advogados, ora agravados, lá também habilitados.
Quando da Assembleia-Geral de Credores, ao se anunciar o acordo feito com o credor Waldomiro Riva, ressaltou-se apenas o “reconhecimento do valor de crédito de R$ 1.799,487,00 (um milhão setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais), aceitando o Credor em receber o pagamento da seguinte forma: 15.000 (quinze mil) sacas anuais, começando em 30/04/2016. Em eventual inadimplência, será considerado vencido o total do débito, descontando eventuais pagamentos, voltando a prevalecer o valor principal mais juros e correção monetária, contados da data de protocolo do pedido de Recuperação Judicial, perdendo as Recuperandas os benefícios do desconto concedido pelo Credor, conforme Termo de Pré-Acordo” (id. 4232321, p. 04).
Observa-se que, em momento algum, falou-se em supressão do direito dos honorários dos advogados agravados, que foram reconhecidos nas execuções que geraram os créditos habilitados na recuperação judicial, de maneira que não se pode dizer que houve anuência dos agravados, que sequer participaram do acordo.
Portanto, correto o entendimento exposto na decisão agravada, no sentido de que “o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, que os concedidos por sentença”, afirmação que é o que estabelece o art. 24, §4o, do Estatuto da Advocacia.
Assim, como o acordo se destinou a pôr fim ao crédito de Waldomiro Riva com os agravantes, sem mencionar o direito aos honorários dos agravados, que têm créditos habilitados na recuperação judicial, não há como se presumir a exclusão em acordo realizado tão somente com aquele, sem a presença de seus advogados.(...)
Cumpre registrar que, no acordo, foi estabelecido que as recuperandas arcariam “com os honorários contratuais dos advogados do transigente” (id. 4232320), ou seja, sobre o contrato realizado entre cliente e advogados, sem se mencionar os honorários estabelecidos pelo juiz das ações de execução.”
Portanto, resta evidenciado propalada omissão no acórdão recorrido, tendo o voto manifestado sobre os pontos objeto da irresignação recursal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III